Tribunal: STF
Processo: RE 564269
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 16, fl. 9):



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO. ARTIGO 557 DO CPC. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PERÍODO-BASE DE 1990. IPC. LEI N. 8.200/91 E DECRETO Nº 332/91. BENEFÍCIO OU FAVOR FISCAL. DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. IPC. LIMITAÇÃO. VALIDADE. ”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14, fl. 1), foram rejeitados (Doc. 17, fl. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, as empresas autoras apontam violação aos arts. 5º, II; e 195, I, da CF/1988, bem como aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da razoabilidade.



    Para tanto, alegam, em síntese, que o art. 41, §2º, do Decreto 332/91 e o art. 3º, I, da Lei 8.200/91, “ao impossibilitarem a utilização do índice que melhor refletia a inflação do período para a correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, e ao determinarem que os valores dos encargos de depreciação, amortização e exaustão correspondentes à diferença de correção monetária IPC/BTNF, computados em conta de resultado, deveriam ser adicionados ao lucro contábil na determinação da base de cálculo da CSLL, levaram à apuração de lucro pelas Recorrentes que não correspondia ao efetivo ganho auferido, causando tributação pela CSLL sobre uma base de cálculo distorcida, que não representa o efetivo lucro apurado pelas Recorrentes, modificando o conceito de lucro” (Doc. 19, fl. 7).



    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do RE 545796-RG, Tema 298 (Doc. 2 e Doc. 22). 



    Julgado o mérito do Tema 298/STF, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do referido precedente paradigma; e, relativamente às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das restrições determinadas no Decreto 332/1991, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 2 e Doc. 22).



    No Agravo, a parte sustenta que o Tema 298 debateu questão diversa da decidida no presente processo e que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 3 e Doc. 23)



    Interposto Agravo Interno quanto ao Tema 298/RG (Doc. 4), o Tribunal de origem negou-lhe provimento, ao fundamento de que “nas razões do agravo, não se impugna a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, limitando-se a recorrente à veiculação de argumentos por meio dos quais a parte considera equivocado o acórdão produzido pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual se mostra em conformidade com precedentes vinculantes da instância superior” (Doc. 5, fl. 13).



    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para juntada das peças processuais indispensáveis à análise do presente recurso (Doc. 8). 



    Realizada a diligência, os autos retornaram a esta CORTE (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



     



    A matéria proposta no RE situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO DECRETO 332/91 COM A LEI 8.200/91. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.03.2009. No caso em exame, a suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional em que se fundamentou o Tribunal de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa aos preceitos invocados, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 635.748 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/3/2014).



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ILL. CONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DECRETO 332/91 COM A LEI 8.200/91. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi suscitada no recurso extraordinário tampouco foi debatida no Tribunal de origem. 



    II - A questão referente à suposta incompatibilidade do Decreto 332/91 com as disposições da Lei 8.200/91 não possui natureza constitucional, porquanto depende da análise do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 



    III - Agravo regimental improvido” (RE 554.025 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 1/2/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente